Tribunal: TJDFT
Processo: 0709452-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MATÉRIA ALEGADA EM RECURSO NÃO ARGUIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E DO CONTRADITÓRIO. PENHORA DE IMÓVEL. VALOR DO BEM SUPERIOR À DÍVIDA EXEQUENDA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não analisada determinada matéria pela decisão agravada, sendo alegada tão somente nas razões do recurso interposto, incabível sua análise em grau recursal, caracterizando supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do contraditório.
2. Não encontrados outros bens passíveis de penhora, nos termos do artigo 874, inciso I, do Código de Processo Civil, não se justifica o argumento do executado acerca do excesso de execução, devendo ser mantida a penhora sobre o único bem imóvel constante nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.